Tribunal: TJSP
Processo: 2222950-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou que se proceda ao desconto de 30% dos vencimentos líquidos da agravante, até que se atinja o valor do crédito dos agravados – Débito exequendo composto por verbas de natureza alimentar (pensão e honorários advocatícios) e, também, por verbas que não ostentam tal natureza (danos morais) – Demonstração de que a agravante não

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que determinou que se proceda ao desconto de 30% dos vencimentos líquidos da agravante, até que se atinja o valor do crédito dos agravados – Débito exequendo composto por verbas de natureza alimentar (pensão e honorários advocatícios) e, também, por verbas que não ostentam tal natureza (danos morais) – Demonstração de que a agravante não aufere, mensalmente, importância superior a 50 salários mínimos – Entendimento do STJ de que o salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo para pagamento de dívida alimentar, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e para o pagamento de qualquer outra dívida, não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto – Precedentes – Reforma da decisão agravada com redução do percentual de desconto – Ausência de litigância de má-fé da agravante – Recurso parcialmente provido.